Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708472-18.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MIQUEIAS AQUINO OSÓRIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE E FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA EM CRIME PATRIMONIAL. RELEVANTE GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF. 2. Não deve ser reconhecida a atipicidade material nos casos de reiteração de infrações penais, de modo que a conduta se mostra altamente reprovável e não se reveste de compatibilidade com a aplicação do Princípio da insignificância, servindo apenas como um incentivo à prática de pequenos delitos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, alegando estarem presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque, a decisão colegiada está em perfeita harmonia com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que a reincidência afasta a aplicação do princípio da insignificância. Veja-se a propósito: “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA. REINCIDENTE EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. HABITUALIDADE DELITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. É assente, ainda, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela. II - No caso, afasta-se a incidência do princípio da bagatela pois, embora de valor inexpressivo a res furtiva, não está presente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta em face do histórico criminal do agravante. III - Cuida-se, pois, de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, apesar do valor da res furtiva não ser tão elevado, por se tratar o agravante de "reincidente em crimes contra o patrimônio. Assim, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu Marcos Gabriel Modesto, denotando que o mesmo vem se especializando na prática de crimes patrimoniais" (fl. 115), resta afastado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não sendo possível a aplicação do princípio da bagatela. IV - Não tendo a parte agravante trazido qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir os termos da decisão agravada, deve esta ser mantida. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp n. 2.008.827/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017